Tribunal: STF
Processo: ARE 1431392
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja a ementa recebeu o seguinte cabeçalho:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. TRIBUTÁRIO. VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES À UTILIZAÇÃO DO ESOCIAL SOMENTE ENTRE TRIBUTOS DE MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES À UTILIZAÇÃO DO ESOCIAL COM QUAISQUER TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO SOMENTE POSSÍVEIS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SELIC. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA.



    A parte recorrente alega ter havido violação dos artigos 5º, II; 145, § 1°, 146, III, 150, I, 195, I e 154, I da Constituição Federal.



    Defende que não obstante o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, ter firmado entendimento no sentido da legitimidade da incidência da contribuição social do empregador sobre o terço constitucional de férias, encontra-se pendente de julgamento, embargos de declaração opostos com objetivo de atribuir efeitos prospectivos à tese firmada no referido precedente.



    Nesses termos, e tendo em vista a alteração da jurisprudência no âmbito dos Tribunais Superiores sobre o tema, requer o sobrestamento dos autos até o julgamento final dos embargos de declaração opostos.



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.072.485/PR (Tema nº 985), fixou a tese de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”. 



    O acórdão restou assim ementado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas



    Anote-se que, conforme salientado no recurso extraordinário, encontra-se pendente de julgamento embargos de declaração opostos com o objetivo de atribuir efeitos prospectivos à decisão de mérito no referido paradigma.



    A análise dos referidos embargos de declaração em ambiente virtual se iniciou, mas o julgamento foi interrompido, tendo em vista pedido de destaque para julgamento no plenário presencial.



    Com efeito, há julgados antigos do STF apontando a natureza indenizatória do terço de férias. Em alguns casos ligados a servidores públicos se disse que, em razão de a verba ter essa natureza, ela não se incorporaria aos proventos de aposentadoria, não podendo, assim, ser tributada por contribuição previdenciária. Vide RE nº 345.458, Min Ellen Gracie, DJ de 11/3/05; RE 389.903-AgR, Min. Eros Grau, DJ de 5/5/06.    



    Em ao menos um feito ligado a contribuição patronal (RGPS), se apontou, com base nesses mesmos casos, a natureza indenizatória do terço constitucional, afastando, em razão disso, a incidência de contribuição patronal sobre essa verba:  RE 551198, Min. GM, DJ de 19/9/07.   



    Anote-se também que o STJ, em sede de recursos repetitivos (REsp 1230957), em 2014, consignou a não incidência da contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre terço constitucional de férias.



    Assim, eventual concessão de efeitos prospectivos a tese adotada no julgamento do Tema 985 poderá alcançar a situação dos autos, razão pela qual faz-se necessário aguardar o julgamento dos aclaratórios.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.363.041, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2/2/2022; ARE 1.374.752, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13/6/2022; Pet-MC 10156 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2022 e Pet-MC 10522 MC, de minha relatoria, DJe 3/10/2022.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 1.072.485 (Tema 985).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente